Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015717-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sobrestamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WELLINGTON BORGES PIMENTA - CPF: 073.674.909-82 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão colegiada que revogou anterior suspensão do feito e determinou o prosseguimento do processo de liquidação de sentença, rejeitando a alegada necessidade de suspensão em razão do Tema 1290 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno interposto contra decisão colegiada que determina o prosseguimento do feito, sob o argumento de repercussão geral pendente de julgamento no STF.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é cabível somente contra decisões monocráticas, conforme previsão expressa do art. 1.021 do CPC.

4. A decisão agravada foi proferida por órgão colegiado, sendo incabível o agravo interno, por configurar erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar o agravo interno contra decisão colegiada como recurso manifestamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator. 2. A interposição contra decisão colegiada configura erro grosseiro, vedando o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos do processo nº 1015717-18.2024.8.11.0000, que determinou o prosseguimento do feito, afastando a tese de necessidade de suspensão processual em virtude da repercussão geral reconhecida no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões alega em síntese, que a origem, trata-se de ação ordinária de restituição de indébito, ajuizada pelo agravado em face do agravante, requerendo a restituição do valor da diferença de aplicação de índice de correção diverso ao efetivamente devido para o mês de março/90, em contratos de cédula rural, o qual seria de 41,28% e não aquele efetivamente aplicado pelo banco.

O feito originário culminou com sentença de procedência, posteriormente confirmada pelo Tribunal, com o trânsito em julgado certificado em 07/07/2021.

Após o início da liquidação, o Banco do Brasil requereu o sobrestamento do feito, em razão da afetação da matéria pelo Tema 1169 do STF, o qual versa sobre a validade da substituição do índice de correção monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, por força do Plano Collor.

Inicialmente, o pedido foi acolhido, tendo sido determinada a suspensão do feito. Todavia, em nova manifestação, a parte exequente pleiteou o prosseguimento do processo, argumentando a inaplicabilidade do Tema 1169 ao caso concreto. O pleito foi acolhido por decisão colegiada, que revogou o sobrestamento e determinou a retomada do curso processual.

Insurge-se o Banco agravante por meio do presente agravo interno, pretendendo a reforma da decisão que afastou a suspensão, com fundamento na determinação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.445.162-DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia jurídica referente ao Tema 1290, postulando, com isso, a manutenção da suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

Requer que seja revista a referida decisão e dado seguimento ao presente recurso, para devida apreciação por esta Egrégia Turma, por ser medida de direito e de justiça.

Contrarrazões (id.n.º 268896764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

Preliminar Contra Recursal – Inadmissibilidade do Agravo Interno por erro grosseiro

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada nas contrarrazões, que versa sobre a inadmissibilidade do agravo interno, em razão de ter sido interposto contra decisão colegiada, o que configuraria erro grosseiro e obstaria o conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator no âmbito do tribunal, sendo direcionado ao respectivo órgão colegiado. A exegese literal do dispositivo não comporta dúvidas quanto à sua delimitação, excluindo do cabimento o uso da via recursal em face de acórdãos.

No caso, constata-se que a decisão agravada — a qual determinou o prosseguimento do feito — foi proferida por órgão colegiado, conforme registrado nos autos. A interposição de agravo interno, nestes termos, revela-se, portanto, manifestamente incabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o uso indevido de recurso contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta, inclusive, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva razoável. Cita-se, por pertinente:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)
.(g.n)

Assim, por se tratar de recurso manifestamente incabível, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto,
não conheço

do Agravo Interno, em razão de sua manifesta inadequação recursal, por se insurgir contra decisão proferida por órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025